Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701462-56.2022.8.07.0018 RECORRENTES: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador JOAO LUIS FISCHER DIAS, que não conheceu da apelação interposta por GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA e OUTROS. A recorrente alega, no recurso especial, que a decisão recorrida afrontou o artigo 3o da Lei Complementar 190/2022, porque deveria ter suspenso a exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL durante o exercício de 2022 em razão da aplicação dos princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício financeiro. Em sede de recurso extraordinário, sem defenderem a existência de repercussão geral e reeditando os argumentos do especial, apontam contrariedade aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, incisos VII e VIII, alíneas “a” e “b”, todos da Constituição Federal. Requerem nos IDs 44415878 – Págs. 2 e 17 e 44415880 – Págs. 2 e 18 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado LUÍS EDUARDO VEIGA (OAB/SP 261.973). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos porque estão a impugnar decisão unipessoal. Seguindo essa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm decidido que: a) “se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 281/STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.188.284/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023); b) “Ausente o manejo de recurso para o órgão colegiado, impõe-se a aplicação da Súmula no 281/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. (ARE 1400806 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023); c) a “ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo” (ARE 1422212 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUÍS EDUARDO VEIGA (OAB/SP 261.973). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015